Tribunal: TJMT
Processo: 1028435-47.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028435-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Alíquota, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 30.899.830/0001-63 (AGRAVANTE), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN FIXO ANUAL. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS. CARÁTER EMPRESARIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO E OCUPACIONAL LTDA contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, na qual se pleiteava o enquadramento da recorrente no regime de ISSQN fixo anual, sob a alegação de que a prestação dos serviços se dá de forma pessoal e sem caráter empresarial.

II. Questão em discussão
2. O debate recai sobre a possibilidade de enquadramento da recorrente no regime de tributação fixa do ISSQN, à luz do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, e se a atividade desempenhada caracteriza-se como sociedade uniprofissional ou se ostenta feição empresarial, afastando-se, assim, do regime tributário especial.

III. Razões de decidir
3. O regime de ISSQN fixo anual se aplica às sociedades que exercem atividades de natureza intelectual, científica, literária ou artística de forma pessoal e sob responsabilidade dos sócios, desde que ausente o caráter empresarial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem consolidado o entendimento de que a presença de estrutura empresarial, como a contratação de prestadores de serviços terceirizados e a ausência de pessoalidade na prestação dos serviços, descaracteriza a sociedade uniprofissional para fins de enquadramento no ISSQN fixo.
5. No caso concreto, restou evidenciado que a recorrente conta com equipe estruturada para execução dos serviços médicos, o que implica organização empresarial e afasta o direito ao regime tributário especial.
6. A ausência do requisito do
fumus boni iuris
inviabiliza a concessão da liminar em mandado de segurança, conforme previsto no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O regime de ISSQN fixo anual é restrito a sociedades uniprofissionais que exerçam atividade intelectual de forma pessoal e sem caráter empresarial, sendo inaplicável quando há estrutura empresarial organizada."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.912.534/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2021; TJ-MT, AI 1005135-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1028435-47.2024.8.11.0000 interposto por
CENTRO MÉDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1009848-06.2024.8.11.0055, impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA
, que indeferiu o pedido liminar que consistia em compelir a parte impetrada, a enquadrar a impetrante, no regime de ISS anual fixo (Id: 165871257 – processo de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que conforme o art. 9º, §1º e 3º do Decreto-Lei n. 406/68, atende aos requisitos legais para o enquadramento no regime de ISS fixo anual.

Alega que a decisão atacada foi equivocada ao não considerar a pessoalidade dos serviços prestados, que são realizados pelo sócio administrador, médico especializado em medicina do trabalho, com a participação de auxiliares, sem que isso descaracterize a natureza uniprofissional.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão da tutela recursal para que a parte agravada seja compelida a lhe enquadrar no regime do ISS fixo anual, sob pena de grave prejuízo financeiro à continuidade dos serviços prestados pela clínica.

No mérito, manifesta pela ratificação da medida liminar (Id: 244303689).

O recurso foi recebido em 08 de outubro de 2024 (Id: 244985678), ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 256907664).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão combatida (Id: 266146271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRO MÉDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA
.

A decisão atacada, indeferiu o pedido liminar que consistia em compelir a parte impetrada, a enquadrar a impetrante, no regime de ISS anual fixo (Id: 165871257 – processo de origem).

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença simultânea dos requisitos do “
fumus boni iuris
” e do “
periculum in mora
”.

No caso em análise, a inexistência do “
fumus boni iuris
” é flagrante, pois a agravante não atende aos critérios exigidos para o enquadramento no ISSQN fixo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 prevê a possibilidade de sociedades uniprofissionais serem tributadas pelo ISSQN de forma fixa, desde que seus
membros exerçam atividade intelectual, científica, literária ou artística de forma pessoal e sob sua responsabilidade
.

Todavia, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o critério essencial para esse enquadramento é a ausência de caráter empresarial, ou seja, a atividade não pode ser exercida de maneira organizada com o intuito de obtenção de lucro típico de empresas.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. ALÍQUOTA FIXA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO VINCULADA AO EXAME DE PROVAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. Para fins de reconhecimento do direito à alíquota fixa de ISSQN, a Primeira Seção deste Tribunal Superior entende não ser relevante o fato de a sociedade civil de profissionais ser constituída conforme as regras da sociedade por cota de responsabilidade limitada. A respeito: EAREsp 31.084/MS, Rel. p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021. 3.
Não obstante, “o tratamento previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial” (AgRg nos EREsp 1.182.817/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/08/2012, DJe 29/08/2012)
. 4.
No caso dos autos, em razão de depender do reexame de provas, o recurso especial não pode ser conhecido, pois, no primeiro grau de jurisdição, o magistrado julgou improcedente o pedido “ante a evidente feição empresarial da sociedade autoral na hipótese” (fl. 564), enquanto o Tribunal de Justiça verificou que “a organização se sobressai se comparada à atividade realizada, pois não existe atividade em caráter personalíssimo e a prestação do serviço se dá sob responsabilidade da sociedade
” (fls. 669/684). Observância da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp 1.912.534/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2021) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – ISSQN – SERVIÇOS MÉDICOS – SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL – CARÁTER EMPRESARIAL DA ATIVIDADE EVIDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE ISSQN DE FORMA FIXA – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO CONSTATADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida à tributação privilegiada de ISSQN estabelecida em valor fixo, nos termos art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde que destituída de caráter empresarial.
Evidenciado o caráter empresarial da sociedade prestadora do serviço, esta não faz jus a benesse do regime de apuração do ISSQN na forma fixa anual
. Requisitos do fumus boni iuris não demonstrado. Decisão reformada.” (TJ-MT 10051352720228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/02/2023) (destaquei)

No caso em apreço, verifica-se que a agravante não atende aos requisitos necessários para o regime tributário especial, pois:

a)

Contrata prestadores de serviços terceirizados, caracterizando estrutura empresarial de organização do trabalho
;

b)

Não comprova a pessoalidade na prestação dos serviços pelo sócio profissional, o que descaracteriza a hipótese do artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68
;

c)

Possui atividades empresariais em seu objeto social, como locação de imóveis e serviços administrativos diversos, elementos incompatíveis com o regime especial
.

Tais características
evidenciam o caráter empresarial da agravante
, afastando seu direito
ao regime diferenciado de tributação e reforçando a correção da decisão administrativa que indeferiu seu enquadramento no ISSQN fixo
.

A agravante não logrou demonstrar direito líquido e certo ao enquadramento no ISSQN fixo. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a decisão da autoridade fiscal encontra amparo legal e jurisprudencial, afastando qualquer violação ao ordenamento jurídico.

A própria jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que
sociedades que possuam organização empresarial devem recolher ISSQN sobre o faturamento, e não de forma fixa
.

Diante desse cenário, é evidente a ausência do “
fumus boni iuris
”, requisito essencial para o deferimento da liminar em mandado de segurança.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 266146271),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025